Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 13.964/2019. RESP No 1970217/MG, TEMA REPETITIVO No 1.161 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1.161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”.
2. No caso concreto, o apenado praticou falta grave, consistente em fuga, no curso da execução penal, maculando o comportamento carcerário nesta oportunidade.
3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
4. No entanto, no caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão do benefício, nos moldes do artigo 117, II, da LEP, porquanto, apesar de a Defesa alegar o agravante possui problemas de saúde, isso não foi devidamente demonstrado nos autos, havendo, inclusive, laudo médico afirmando a possibilidade de tratamento na rede pública de saúde ou intramuros.
5. Recurso conhecido e desprovido.